Tribunal: TJDFT
Processo: 0724366-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão desta relatoria que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Argumentou que houve erro material, uma vez que no dispositivo constou a suspensão do “cumprimento da ordem apenas pelo agravado”, quando o correto seria a suspensão do cumprimento pelo agravante. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para sanar o erro material. Decido. Os embargos de declaração consistem em recurso integrativo que tem por finalidade Os embargos de declaração são um recurso integrativo que se destina esclarecer eventuais obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material. O dispositivo da decisão embargada restou lavrado nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o cumprimento da ordem apenas pelo agravado.” Conforme se extrai de toda a fundamentação daquele decisum, resta claro que a suspensão da obrigatoriedade de cumprimento da decisão recorrida se deve em favor do recorrente e não do recorrido, a quem interessaria sua manutenção. Desta forma, evidenciado o erro material, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com o fito de sanar o vício. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para retificar o dispositivo da decisão de ID 2839663, de sorte que conste “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o cumprimento da ordem apenas pelo agravante”. Comunique-se ao juízo de origem e intimem-se as partes. Após, uma vez decididos os embargos, o feito volta a tramitar na modalidade de agravo de instrumento. Retifique-se a autuação. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator